Tribunal: TJPA
Processo: 0814154-57.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814154-57.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MAJONAV TRANSPORTE FLUVIAL DA BACIA AMAZONICA LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DE PEDIDO LIMINAR. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, interposto em face de despacho que postergou a análise de pedido liminar para após a oitiva da parte contrária, sem caráter decisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra despacho que posterga a análise de pedido liminar para após a formação do contraditório, caracterizando-se como ato de mero expediente, sem conteúdo decisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O despacho que posterga a análise de pedido liminar para após a formação do contraditório não possui conteúdo decisório e, portanto, não é passível de agravo de instrumento, conforme o artigo 1.001 do CPC/2015.

4. O reconhecimento de urgência necessária para mitigar o rol do artigo 1.015 do CPC/2015 não foi comprovado, o que reforça a inadmissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: Não é cabível agravo de instrumento contra despacho de mero expediente que postergue a análise de pedido liminar para após a formação do contraditório."

"Dispositivos relevantes citados:"
CPC/2015, art. 1.001; art. 1.015.

"Jurisprudência relevante citada:"
TJPA, Agravo de Instrumento nº 0800208-86.2020.8.14.0000, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, julgado em 28/09/2020; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802551-26.2018.8.14.0000, Rel. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 27/05/2019.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por
Majonav Transporte Fluvial da Bacia Amazônica LTDA – ME

em desfavor da decisão proferida por este Relator (Id n° 12404343), na qual não conheceu do recurso interposto nos autos da Ação

Declaratória

de Inexistência de Débito c/c Pedido Tutela Antecipada de Urgência

ajuizada em face do
Estado do Pará
.

Nas razões recursais o recorrente se insurge contra a decisão que, nos autos do agravo de instrumento por si interposto, não conheceu do recurso,

eis

que manejado em face de decisório de 1º grau, que postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à formação do

contraditório, sem conteúdo decisório (Id n° 12706894).

Alega que a decisão recorrida se encaixa no conceito de decisão interlocutória, por ensejar o indeferimento tácito da tutela de urgência; que foi

requerida em caráter liminar, ou seja, antes de formado o contraditório dado a urgência que o caso impõe.

Por fim, requereu o provimento do recurso, para que seja processado o agravo de instrumento, analisando-se o pedido de tutela de urgência nos

moldes indicados na inicial.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada (Id n° 13518103).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a decidir.

O objetivo do agravante é a reforma da decisão que não conheceu do seu Agravo de Instrumento.

Entendo que a decisão adversada, que postergou a análise do pedido liminar, revela-se destituída de conteúdo decisório, insuscetível de autorizar,

portanto, o manejo de Agravo de Instrumento.

Com efeito, o provimento judicial recorrido, na verdade, constitui simples ato de impulsionamento do feito, exato que, recobrindo-se da cautela e da

prudência que o caso requer, optou o magistrado a quo por analisar a pretensão antecipatória somente após a formação do contraditório, sem

resolver - expressa ou tacitamente, qualquer questão suscitada pela agravante.

De rememorar-se nesse contexto noção básica, elementar até a de que "dos despachos não cabe recurso", a teor do artigo 1.001, CPC/2015.

Ademais, eventual deliberação proferida por este Tribunal de Justiça resultaria em manifesta supressão de instância com a devida violação ao

princípio do duplo grau de jurisdição, frente à ausência de análise do pleito pelo Juízo de origem.

Nesse sentido, é entendimento pacífico deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR SER MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.

1 -
O recurso de agravo de instrumento não será conhecido, eis que na parte do cumprimento à execução de sentença, esta trata tão somente de despacho sem cunho decisório, o que torna incabível a análise do presente recurso acerca desta matéria, nos termos do art. 1015 do CPC.

2.

RECURSO NÃO CONHECIDO
. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802551-26.2018.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2019 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR. IRRECORRIBILIDADE. DELIBERAÇÃO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA A ENSEJAR A MITIGAÇÃO DO ROL DO ARTIGO 1.015/CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cabível o processamento do recurso de agravo de instrumento contra decisões que versem sobre tutela provisória, ou seja, qualquer decisão que conceder, negar, modificar ou revogar tutela dessa espécie. Inteligência do artigo 1.015, I, do CPC.

2. Conforme salientado na decisão ora impugnada, descabe a interposição de agravo de instrumento contra despacho de mero expediente, porquanto o ato judicial que posterga a análise do pedido de liminar para após a oitiva da parte adversa é insuscetível de combate mediante recurso imediato. Sem qualquer conteúdo decisório, não poderia o pronunciamento ser reformado pelo juízo
ad quem
sob pena de induvidosa supressão de instância.

3. No caso vertente, o agravante não comprovou a urgência necessária que justiçasse compelir os agravados a providenciarem a manutenção do local destinado ao descarte de resíduos sólidos no aterro sanitário situado no Município de Marituba. Ao revés, a matéria ventilada reclama maiores ilações, que certamente só será possível com o estabelecimento do contraditório na origem.

4. Logo, sem maiores dilações, restou demonstrado de forma induvidosa a impropriedade do recurso de agravo de instrumento, dado que interposto contra decisão de mero expediente, ensejando, com isso, o seu não conhecimento, de forma monocrática nos moldes do artigo 932, III, do CPC/2015, conforme assentado no “decisum” impugnado. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800208-86.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/09/2020)

Assim, em que pesem as alegações da agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer

ilegalidade na decisão unipessoal recorrida.

Ante o exposto, conheço do
AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a

imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/10/2024